Tribunal: TJMT
Processo: 1014089-36.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014089-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 109.220.241-20 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRAZO EXÍGUO PARA COMPROVAÇÃO DA RECUSA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CARÊNCIA DE AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A propositura de ação de produção antecipada de provas com a finalidade de exibição de documento exige, sob pena de carência, a comprovação de prévio pedido à parte ré não atendido em prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO BMG S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 101408936.2022.8.11.0041, proposta por JOSE FERREIRA DA SILVA NETO, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido/apelante que no prazo de 20 (vinte) dias apresente o contrato firmado que resultaram as faturas acostadas na inicial, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Por força da sucumbência, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 130221154).

Em suas razões, de Id. 130221156, o banco apelante sustenta a ausência de pretensão resistida, uma vez que recebeu o pedido administrativo para apresentar os documentos em 11.04.2022, e dois dias depois a parte autora ingressou com a ação.

Salienta, também, que não foi observado prazo razoável de 30 (trinta) dias para a resposta do banco, nem na notificação extrajudicial e como na citação, que ocorreu em 21.04.2021.

Relata, em seguida, a sua dificuldade em atender o pedido em prazo exíguo, tendo em vista a tramitação interna para localização do contrato firmado em 2009, que fica num galpão em Minas Gerais.

Requer, por fim, o provimento do presente recurso para julgar improcedente a ação, com a inversão dos honorários sucumbenciais, em virtude da inexistência de pretensão resistida. De forma sucessiva, pleiteia a redução dos honorários para valor condizente com a demanda.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 130221161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que acolheu em parte pedido exibitório de documentos movido em face de instituição financeira e a condenou nos consectários da derrota, incluindo honorários sucumbenciais de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suma, o banco apelante pretende eximir-se do ônus da sucumbência, ao argumento de que não houve pretensão resistida.

Pois bem.

Acerca da matéria, a jurisprudência se consolidou no sentido de exigir três requisitos para o sucesso na ação exibitória cautelar de documentos: a) a demonstração da relação negocial havida entre as litigantes; b) prévia requisição extrajudicial à instituição financeira, com a concessão de prazo razoável para observância do pedido e; c) pagamento do custo do serviço que, na espécie, é a emissão da segunda via dos instrumentos contratuais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em Recurso Especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,

a comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável
,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido. ( REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 10/12/2014) (sem grifos no original)

Na hipótese versada, constata-se que a correspondência com o pedido administrativo foi enviada em 04.04.2022 e recebida no dia 11.04.2022 (Id. 130219684), com a estipulação do lapso de 24 horas para atendimento do pleito, o que motivou a propositura da ação em 13.04.2022.

Assim, não se vislumbra a concessão de prazo razoável para cumprimento da requisição pela casa bancária, pois esta foi judicialmente acionada menos de uma semana após o recebimento da postulação extrajudicial.

Dessa forma, dada a possível complexidade na localização e emissão de segunda de via de contratos bancários firmados pela demandante, haja vista o volume de avenças celebradas pelo banco, tem-se o interregno em comento por demais exíguo, não se podendo afirmar ter havido resistência da recorrente quanto à pretensão vazada.

Portanto, comprovada a ausência de resistência à pretensão autoral, conclui-se que o autor, ora apelado, deu causa ao processo, devendo responder pela totalidade dos consectários da derrota, com espeque no princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça já fundamentou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produçã
o
antecipada de provas,
desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
Precedentes. 3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp 1603296/SP, rel. Ministro Raul Araújo, j. em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ainda, deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRAZO EXÍGUO PARA COMPROVAÇÃO DA RECUSA – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEMA 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)”
(TJ-MT - AC: 00021182620158110006 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

Forçoso, pois, reconhecer que o autor agiu precipitadamente, deixando de aguardar tempo razoável para ajuizar a ação, o que, mais uma vez, não faz presumir ter havido recusa da Instituição Financeira em entregar os documentos.

Consequentemente, acolhe-se a insurgência para determinar a inversão das verbas sucumbenciais.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU
-
LHE

PROVIMENTO para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta do interesse de agir da parte autora.

Por força da sucumbência, condeno-a ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022